Tribunal: TCU
Processo: 018.914/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90002/2024 - Prestação de serviço de fornecimento de vigilância patrimonial armada.

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) (peça 1), resultante de outra representação protocolada nesse órgão, pela empresa Pax Segurança Privada Ltda., com o fim de apurar possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico (PE) 90002/2024, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Campus Manaus Zona Leste, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial armada, durante o período diurno e noturno, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com valor estimado de R$ 1.971.702,86. Considerando que o representante alegou, em suma, que a empresa Sioux Serviço de Segurança Privada Ltda., classificada em primeiro lugar no referido certame, não teria comprovado qualificação econômico-financeira por meio de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigência do edital; considerando que o representante remeteu cópia integral da Notícia de Fato a esta Corte de Contas, para que, conforme seus parâmetros de conveniência, oportunidade e priorização de demandas, fiscalize os fatos reportados sob o viés do controle de contas e, tão somente em caso de constatação de ilícito, comunique ao 4o Ofício da PR/AM; considerando que, após percuciente análise do feito, a unidade instrutora entendeu que "houve bastante diligência por parte do pregoeiro, ao realizar a análise de exequibilidade das propostas apresentadas, incluindo a empresa Sioux Serviço de Segurança Privada Ltda, sobre a qual foram produzidas duas Notas Técnicas 7 e 8/2024 (peças 12 e 13, respectivamente) " (peça 17); considerando, em acréscimo, o entendimento da unidade no sentido de que foi escorreita a atuação e análise do pregoeiro em relação ao caso, tendo sido adotadas as medidas assecuratórias possíveis, considerando-se os fatos questionados; considerando, ademais, que a empresa Sioux Serviço de Segurança Privada Ltda. foi inabilitada no procedimento licitatório por descumprimento do item 7.8 do edital, conforme recurso apresentado pela empresa Autêntica Segurança Patrimonial Ltda. (peça 15), o qual foi conhecido como procedente pelo pregoeiro em seu Termo de Decisão (peça 16); considerando, por fim, que, segundo a unidade, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, julgar improcedente, no mérito, a presente representação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) comunicar esta decisão ao representante; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 018.914/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.